Tribunal: STF
Processo: RE 183734
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: incidência da
 Súmula 733 ("Não cabe recurso extraordinário contra decisão
proferida no processamento de precatórios").
2. Recurso
extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que apreciou questão
 referente à preclusão da matéria relativa à inclusão dos juros
compensatórios em precatório parcelado nos termos do art. 33 do ADCT
 e já pago, de natureza processual ordinária.